Tribunal: STF
Processo: RMS 21498
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-30
Data de publicação: 1992-06-30

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. RESERVA REMUNERADA.
PRESCRIÇÃO.
          - CONVERSAO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM ORDINÁRIO
ADMITIDA APENAS QUANTO AOS RECORRENTES COM RELAÇÃO AOS QUAIS O
MANDADO DE SEGURANÇA NÃO FOI CONHECIDO, UMA VEZ QUE, COM RELAÇÃO AOS
QUE TIVERAM A SEGURANÇA DENEGADA, O CABIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO E
EXPRESSO, OCORRENDO, ASSIM, ERRO GROSSEIRO A IMPEDIR A MESMA
CONVERSAO.
          - ESTANDO A PRETENSAO DOS IMPETRANTES, ANTES MESMO DA
IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, PRESCRITA, NÃO E  POSSIVEL
REVIVE-LA POR MEIO DESTE.
          RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E NELA NÃO PROVIDO.